Tribunal: TJDFT
Processo: 0713429-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713429-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARTINS DE LIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707714-75.2022.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (id 152582984 dos autos originários). A decisão agravada afirmou que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 11.3.2020. Explicou que a lei aplicável é aquela vigente no momento da constituição do título executivo conforme a tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal. Esclareceu que a lei vigente quando ocorreu o trânsito da sentença executada é a Lei Distrital n. 3.624/2005, de modo que inaplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020 ao caso concreto. O agravante alega, em síntese, 1) que o Tema de Repercussão Geral n. 792 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável ao caso concreto e 2) que a Lei Distrital n. 6.618/2020 não padece da inconstitucionalidade formal declarada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade quanto à defesa da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator